Tribunal: TJMT
Processo: 1012018-27.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012018-27.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANO LUIS DE SOUZA FERRO - CPF: 839.416.571-00 (EMBARGANTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA FERRO - CPF: 049.568.131-80 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), FABIANO LUIS DE SOUZA FERRO - CPF: 839.416.571-00 (APELADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu o recurso de apelação por intempestividade, com fundamento no art. 932, III, do CPC. A parte embargante alegou que o acórdão teria incorrido em omissão ao desconsiderar informação constante da aba "Expedientes" do sistema PJe, que indicaria o dia 28/02/2025 como termo final do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao reconhecer a intempestividade do recurso de apelação com base na ciência inequívoca da decisão registrada no portal eletrônico do PJe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já apreciada, conforme entendimento pacífico do STJ.

4. A alegação de omissão não prospera, pois a decisão embargada enfrentou expressamente a questão da contagem do prazo recursal, reconhecendo que a intimação se deu em 06/02/2025, com ciência registrada no sistema às 08h04min22s, nos termos do art. 5º, §1º, da Lei nº 11.419/2006.

5. A jurisprudência do STJ (EAREsp 1.663.952/RJ) estabelece que, em caso de dupla intimação, prevalece aquela efetivada por meio do portal eletrônico, afastando a tese de que a aba “Expedientes” poderia fixar data diversa para início do prazo.

6. A parte embargante não comprovou a existência de erro sistêmico ou falha material que configure justa causa, tampouco identificou qualquer vício processual que enseje a integração do julgado.

7. A fundamentação do acórdão é clara, coerente e alinhada com os autos, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

8. O inconformismo com o desfecho decisório não legitima o manejo de embargos de declaração, sendo incabível sua utilização com finalidade infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ciência inequívoca da decisão por meio de consulta eletrônica registrada no portal do PJe constitui marco inicial para a contagem do prazo recursal, nos termos do art. 5º, §1º, da Lei nº 11.419/2006.

2. Em caso de duplicidade de intimações, prevalece a realizada por meio do portal eletrônico.

3. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.003, §5º; 1.022; 1.026; 231, V; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871916/RS, T4, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, T2, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Corte Especial, DJe 09.06.2021; TJMT, EDcl na ApCiv 1024015-75.2021.8.11.0041, j. 29.10.2024, DJe 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, por meio do qual se acolheu a preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões e não se conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora embargante, com fundamento no art. 932, III, do CPC, por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, notadamente a intempestividade do apelo.

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão teria desconsiderado a informação constante da aba de "Expedientes" do sistema PJe, segundo a qual o prazo fatal para a interposição do recurso de apelação seria o dia 28/02/2025 – data em que efetivamente foi protocolado o apelo. Alega, ainda, que o erro teria sido induzido por falha do sistema eletrônico, o que, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, ensejaria o reconhecimento da tempestividade recursal.

Contrarrazões juntadas no Id. 294759385.

O recurso é tempestivo (Id. 292267886).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. [...] 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados
”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, data de julgamento: 06/03/2023, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 10/03/2023 – grifo nosso).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Dito isto, o acórdão embargado (Id. 289764892), sob a minha relatoria, assim constou, no essencial:

“
[...]
VOTO (PRELIMINAR).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Inicialmente, cumpre proceder à análise da preliminar de intempestividade arguida pelo autor, FABIANO LUIS, em sede de contrarrazões (Id. 285765083) ao recurso de apelação interposto pelo BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Alega o autor que o réu teve ciência inequívoca da decisão dos embargos de declaração em 06/02/2025, de modo que o prazo final para a interposição do recurso se encerraria em 27/02/2025. Todavia,
o referido recurso somente foi protocolizado em 28/02/2025
.

Da análise dos registros constantes no sistema de intimação eletrônica, verifica-se que a preliminar merece acolhimento.

Nos termos do artigo 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, sendo a contagem realizada conforme o disposto no artigo 231, inciso V, do mesmo diploma legal, quando a intimação se der por meio eletrônico.

O artigo 231, inciso V, do CPC, deve ser interpretado em consonância com a Lei n.º 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial. Em especial, observa-se o disposto no artigo 5º, que assim dispõe:

“Art. 5º
As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem
na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º
Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação
, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

No caso em apreço, constata-se que a sentença foi objeto de embargos de declaração, os quais foram rejeitados,
tendo a decisão sido disponibilizada em 05/02/2025
. Em conformidade com o art. 1.026 do CPC, a rejeição dos embargos inaugura o prazo para interposição de eventual recurso contra a decisão recorrida.

Segundo os dados constantes na aba
“Expedientes”
do processo, verifica-se que a parte ré – BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. –
tomou ciência da decisão em 06/02/2025
, às 08h04min22s. Assim,
o termo inicial da contagem do prazo recursal é 07/02/2025
, encerrando-se, portanto, em 27/02/2025, conforme demonstra o próprio sistema eletrônico:

Não se ignora, outrossim, a existência de dupla intimação da parte acerca do pronunciamento judicial. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Corte Especial, consolidou entendimento no sentido de que, na hipótese de duplicidade de intimações, “deve prevalecer, para efeito de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico” (EAREsp 1.663.952/RJ, Corte Especial, DJe de 09/06/2021).

[...]

Nessa esteira, é evidente que o prazo final para interposição do recurso de apelação pelo réu, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., se esgotou em 27/02/2025, uma vez que houve ciência inequívoca da rejeição dos embargos de declaração em 06/02/2025, conforme ciência registrada no sistema PJe pelo causídico do réu, Dr. Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei – OAB/PE 21.678-D. Todavia, o recurso foi protocolado em 28/02/2025, conforme se extrai do Id. 285765078, ou seja,
fora do prazo legal
, configurando sua manifesta intempestividade.

Assim,
ACOLHO
a preliminar de intempestividade arguida nas contrarrazões (Id. 285765083) e, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A.
(Id. 285765078), por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

É como voto.[...]”.

Pois bem.

A alegação de que o acórdão teria deixado de considerar informação extraída da aba de “Expedientes” do PJe, que indicaria o dia 28/02/2025 como termo final para a interposição do recurso, não configura omissão, tampouco erro material, porquanto a matéria foi expressamente enfrentada e fundamentadamente decidida no voto condutor do acórdão ora embargado.

De fato, conforme assentado no voto relator, a ciência inequívoca da decisão que rejeitou os embargos de declaração ocorreu em 06/02/2025, às 08h04min22s, nos termos do registro do sistema eletrônico PJe. Assim, nos moldes do que dispõe o art. 5º, §1º, da Lei 11.419/2006, a intimação judicial considera-se realizada na data da efetiva consulta eletrônica. Consequentemente, o termo inicial para a contagem do prazo recursal foi 07/02/2025, encerrando-se, portanto, em 27/02/2025.

Não prospera, pois, a tentativa de atribuir efeito vinculante ou excludente de responsabilidade à informação eventualmente divergente constante da aba “Expedientes”, especialmente porque, como consignado no julgamento, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,
em caso de duplicidade de intimações, prevalece aquela efetivada no portal eletrônico
, como se deu no presente caso (EAREsp 1.663.952/RJ, DJe 09/06/2021).

Ademais, a jurisprudência referida nos embargos, atinente à justa causa por erro de sistema, não se aplica ao caso concreto. Aqui, não se constatou qualquer falha sistêmica materialmente relevante ou comunicação equivocada oriunda do Judiciário. Em realidade, houve conduta deliberada da parte que, ao dar ciência da intimação eletrônica, agiu com desídia ao interpor o recurso em prazo além daquele conferido pelo próprio ordenamento jurídico.

Por fim, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a parte embargante teve ciência inequívoca do julgamento dos embargos em 06/02/2025, sendo-lhe imputável o ônus de promover o recurso dentro do prazo legal que, reitero, expirou em 27/02/2025. Como o recurso foi interposto apenas em 28/02/2025, exsurge sua intempestividade manifesta, conforme fartamente fundamentado no julgado.

Verifica-se, portanto, que o embargante/agravado, nesta oportunidade, manifesta mero inconformismo, utilizando-se dos embargos de declaração com a finalidade modificar o julgado sem, contudo, apontar qualquer vício apto a demandar o acolhimento destes aclaratórios, conduta que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, os quais se destinam unicamente ao esclarecimento de obscuridades, omissões ou contradições, e não ao reexame do
decisum
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Ressalte-se, oportunamente, que o julgador não está obrigado a examinar individualmente todas as alegações das partes, tampouco a seguir os fundamentos por elas indicados, sobretudo em casos onde o recurso não ultrapassa sequer o juízo de admissibilidade.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada com os elementos constantes dos autos, bem como com a jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025